Tribunal: TJBA
Processo: 8001201-10.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001201-10.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELIZETE PASSOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ROBERTA BOMFIM RAMOS

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA, MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA COM VALOR DESPROPORCIONAL. PROCEDIMENTO DE REFATURAMENTO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO E DE NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Consumidora alega ter recebido fatura de energia com valor desproporcional (R$439,94) referente a imóvel comercial desocupado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se houve efetiva retificação da fatura de energia elétrica com vencimento em 18/03/2024, no valor de R$439,94, considerada excessiva pela apelante; e (ii) se a conduta da concessionária de energia elétrica ensejou danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise da documentação juntada aos autos comprova que, após a emissão da fatura com vencimento em 18/03/2024, no valor de R$439,94, foi gerada nova fatura referente ao mesmo período (março/2024), com vencimento em abril, no valor de R$2,31, caracterizando procedimento regular de refaturamento.

4. O histórico de consumo demonstra a desproporcionalidade do valor inicialmente cobrado, reforçando a ocorrência de erro na medição ou faturamento de março/2024, que foi devidamente corrigido pela concessionária.

5. A mera cobrança indevida de valor, prontamente retificada pela concessionária, sem suspensão do serviço essencial ou negativação do nome do consumidor, configura mero aborrecimento da vida civil, não ultrapassando a esfera do dissabor cotidiano, insuscetível de indenização por danos morais, conforme pacífica jurisprudência, em especial quando desacompanhada de outros fatos excepcionais ensejadores de eventual constrangimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Resolução ANEEL nº 1.000/2021; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AREsp 00000000000002847200, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 30/05/2025; TJ-BA - Apelação 80004349720228050119, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, j. 22/05/2024; TJ-BA - Apelação 80686949520228050001, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, j. 31/01/2024; TJ-BA - Apelação 80073443420208050080, Rel. Des. Gardenia Pereira Duarte, Quarta Câmara Cível, j. 06/08/2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001201-10.2024.8.05.0138, em que figuram como apelante
ELIZETE PASSOS DOS SANTOS
e como apelada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU - RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA